Tribunal: TJSP
Processo: 2217203-59.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2217203-59.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
JOSÉ MAURO DA SILVA e DENIZE RIMES DA SILVA, é embargado BANCO
SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217203-59.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
VOTO No 25454
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2217203-59.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 24a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: TAMARA HOCHGREB MATOS
EMBARGTES: JOSÉ MAURO DA SILVA E DENIZE RIMES DA SILVA
EMBARGADO: BANCO SAFRA S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Taxatividade
mitigada. Pretensão à rediscussão de questões já resolvidas.
Propósito meramente infringente. Descabimento.
EMBARGOS REJEITADOS.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão (fls. 17/21) que, por
votação unânime, negou provimento ao agravo interno interposto pelos ora embargantes.
Os embargantes insistem que o agravo de instrumento interposto à
determinação de emenda da petição inicial deve ser conhecido. Afirmam que há omissão
em relação à matéria questionada nas razões daquele recurso. Pugnam pelo
acolhimento dos embargos de declaração e pelo prequestionamento dos dispositivos
mencionados.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Dispensada a manifestação da embargada, ante a ausência de prejuízo.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento, vez que não configurados, na
hipótese, os requisitos do art. 1.022, incisos I e II do Novo Código de Processo Civil.
Não há contradição, obscuridade ou omissão no v. acórdão, que trouxe
fundamentação suficiente, clara e coerente a justificar o resultado do julgamento.
A conclusão de que a hipótese não autoriza a mitigação do rol estipulado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217203-59.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
pelo artigo 1.015 do CPC, restou assim fundamentada (fls. 19/21):
“Nota-se que, em sede de julgamento do Recurso Especial no
1.696.396, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o rol
do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO
ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES
INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO
DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA.
EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES
PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1 - O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob
o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art.
1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação
extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição
de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre
hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido
dispositivo legal. [...]
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a
seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade
mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da
questão no recurso de apelação. [...]
9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp no. 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE
ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).
Todavia, nos termos de tal precedente, a interposição de recurso de
agravo de instrumento quando a matéria não está elencada no artigo 1.015
do CPC, é admissível apenas quando demonstrada urgência decorrente da
provável inutilidade de julgamento da questão em posterior recurso de
apelação.
Tal excepcionalidade não se verifica quando, como no caso, os
agravantes não demonstram o risco de inutilidade do questionamento da
decisão agravada em preliminar de recurso de apelação, como ocorre na
hipótese em que o valor atribuído à causa tem o condão de modificar a
competência ou o procedimento a ser observado para o prosseguimento
do feito.
Sobre o tema, precedentes desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição do recurso da decisão
que determina emenda da inicial para correta atribuição do valor da
causa Inadmissibilidade Inteligência do artigo 1.015 do Código de
Processo Civil
Não conhecimento:
O art. 1.015 do Código de
Processo Civil lista as hipóteses em que é cabível a interposição de
agravo de instrumento, e a decisão presente não se enquadra dentre
essas hipóteses, de sorte que não é cabível o agravo de instrumento
Mitigação da taxatividade que não se justifica no caso concreto.
RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento n.o
2086760-54.2019.8.26.0000; Relator Desembargador Nelson Jorge
Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 11/06/2019).
“Processo Civil. Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217203-59.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
que determinou a emenda da petição inicial e que indeferiu pedido de
antecipação de designação de perícia técnica. Não cabimento contra
decisão que determina a emenda da inicial pela nova sistemática do
Novo Código de Processo Civil. Rol taxativo (art. 1.015 do NCPC).
Circunstâncias do caso concreto que não autorizam a adoção da
taxatividade mitigada. Inexistência de inutilidade para ser apreciada em
apelação. Ausência dos requisitos para concessão de antecipação de
tutela para realização de perícia. Recurso não conhecido em parte e
desprovido na parte conhecida.” (TJSP; Agravo de Instrumento n.o
2132717-78.2019.8.26.0000; Relator Desembargador Maia da Cunha;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
25/07/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer c/c pedido
de tutela de urgência para que os compradores sejam compelidos a
receber a escritura definitiva do imóvel adquirido. Determinação de
emenda da inicial para atribuir adequado valor à causa, correspondendo
ao preço do bem. Inconformismo. Alegação de que o valor da causa é
estimativo em decorrência da inexistência de proveito econômico.
Hipótese impugnada não prevista no rol do artigo 1.015 do CPC/15.
Inexistência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da
questão no recurso de apelação de modo a possibilitar a adoção da
tese de taxatividade mitigada fixada pelo A. STJ em sede de recurso
repetitivo (REsp 1.704.520-MT, Tema 988). Questão que pode ser
facilmente apreciada por conta de preliminar de apelação, nos termos
do art. 1.009, §1o, do Código de Processo Civil/2015, caso o feito seja
extinto, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485 do CPC.
Possibilidade, ademais, de a parte autora requerer a concessão da
gratuidade de justiça caso não tenha condições de recolher as custas
iniciais. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento
n.o
2088732-59.2019.8.26.0000;
Relator Desembargador Rodolfo
Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 09/05/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - decisão que determinou a emenda da
petição inicial agravo de instrumento - não cabimento - art. 1.015 do
NCPC - rol taxativo - circunstâncias do caso concreto que não
autorizam a adoção da taxatividade mitigada recurso não conhecido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento n.o 2207867-65.2019.8.26.0000; Relator
Desembargador Achile Alesina; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 27/09/2019).
Registre-se, ademais, que, diversamente do alegado pelos agravantes,
a decisão especificou o valor que deverá ser atribuído à causa (“da dívida
exigida”) e, de todo modo, eventual extinção dos embargos em virtude do
descumprimento de tal providência poderá ser impugnado em preliminar
de apelação.
De rigor, portanto, a confirmação da decisão monocrática.
Impõe-se, portanto, a manutenção da respeitável sentença, tal qual
lançada, sem imposição dos ônus de sucumbência a qualquer das partes.”
Nota-se que o mero inconformismo com o resultado do julgamento não
autoriza a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão de
questões já decididas nem à reanálise de provas, ressalvada a hipótese de erro material,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217203-59.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
5
inexistente na hipótese.
Ante o exposto, não constatada omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no julgado, não se admite o recurso, ficando, assim, rejeitados os embargos.
Fernando Sastre Redondo
Relator